Tribunal: TJBA
Processo: 8046882-97.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046882-97.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IACU e outros (2)

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E CONSULTAS MÉDICAS. PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR URGÊNCIA. QUESTÃO QUE DEMANDA COGNIÇÃO EXAURIENTE E DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE CARÁTER SATISFATIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO NEXO CAUSAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. PRESSUPOSTOS LEGAIS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8046882-97.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante KATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS e como agravados MUNICÍPIO DE IAÇU e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,